Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO. INAPLICABILIDADE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.040.597. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Exequente/Agravante, sob o argumento da existência de omissões no Acórdão n. 2.040.597.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência do vício apontado no item anterior no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cuja ausência do pressuposto recursal do cabimento enseja o seu não conhecimento (CPC, Art. 1.022).
4.Não se confunda o alegado “error in procedendo e adoção de premissa equivocada” com erro material ou omissão, os quais, conceitual e respectivamente, são (i) o equívoco evidente, manifesto ou inexatidão material objetivamente perceptível na decisão e (ii) a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz. Preliminar de não conhecimento, por ausência de cabimento, suscitada de ofício.
5. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
6. Não há omissões no Acórdão n. 2.040.597, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito do agravo de instrumento na análise no fato de que, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, em autos apartados ou nos próprios, o inadimplemento contratual, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis, os quais não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
7. CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 2.040.597.